Tribunal: TJDFT
Processo: 0718359-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718359-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILDETE PEREIRA DE ARAUJO, CLOVIS DE ARAUJO GODINHO APELADO: CLOVIS DE ARAUJO GODINHO, GILDETE PEREIRA DE ARAUJO, RITA DE SOUSA FERNANDES D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora